Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. O acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. Recurso desprovido.